Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708735-45.2024.8.07.0009 RECORRENTE: JOSIVELTON ALVES VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. PENA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de receptação, diante da apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado, incumbe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa quando demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo que adquiriu, sem apresentar qualquer documento quanto ao suposto negócio jurídico efetuado. 3. Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta mau antecedente, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, §§ 2o, alínea “c”, e 3o, e 180, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas irrefutáveis de que o insurgente cometeu o crime, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, §§ 2o, alínea “c”, e 3o, e 180, ambos do Código Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outrossim, “No crime de receptação, a desclassificação para a modalidade culposa requer reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024